Tribunal: TJDFT
Processo: 0700206-62.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CURADORIA ESPECIAL. RÉU REVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. DISPENSA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. TERMO FINAL DO CONVÍVIO. PONTO CONTROVERTIDO. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. OFENSA À AMPLA DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM.
1. O fato de o Réu ser revel e ter os interesses patrocinados pela Curadoria Especial não impõe, por si só, a concessão da gratuidade de justiça, que depende de efetiva prova da hipossuficiência, não verificada nos autos. Independentemente da concessão desse benefício, o Poder Judiciário tem reconhecido a necessidade de isenção do pagamento do preparo, quando o recurso é interposto pela Defensoria Pública, no exercício de curadoria especial, sob consequência de afronta ao direito do assistido em recorrer.
2. Embora o reconhecimento e dissolução da união estável refira-se a estado das partes, direito que é considerado indisponível, os efeitos da revelia não sofrem a limitação irrestrita prevista no artigo 345, II, do CPC/15, pois a dissolução constitui direito potestativo.
3. Nesse contexto, o julgamento nos termos do artigo 355, I, do CPC/15 não caracteriza, por si só, cerceamento de defesa, pois, conforme dispõem os artigos 370 e 371 do CPC/15, o juiz é livre para apreciar as provas, procedendo-se ao julgamento antecipado na hipótese de considerar que a lide está em condições de ser julgada, em consagração aos princípios da economia e da celeridade processuais.
4. Conquanto a escritura pública de união estável seja documento dotado de fé pública, fazendo prova plena da declaração de vontade das partes (art. 215 do CC), cuja validade não foi impugnada nos autos, a controvérsia existente acerca do termo final dessa relação deve ser dirimida para a adequada solução da lide.
5. O julgamento antecipado da lide, sem antes oportunizar às partes a produção de outras provas a fim de dirimir os pontos controvertidos, caracteriza cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.
6. Cassada a sentença, o feito deve retornar à instância de origem para que tenha sua regular tramitação, necessitando de dilação probatória.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.